Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702510-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNDO TOUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: WILMONDES SOUSA LIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MUNDO TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de WILMONDES SOUSA LIRA (executado), processo n. 0702229-81.2023.8.07.0011, na qual indeferiu o pedido de penhora salarial e expedição de ofícios para obter declaração de imposto de renda. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 213844762 dos autos de origem): “Indefiro os pedidos formulados no ID. 212047643, pois todas as verbas são impenhoráveis, por força do art. 833 do CPC. Em relação a cotas de consórcio, indefiro a expedição de ofício, pois seriam informações a serem declaradas no imposto de renda. Na ausência de demonstração de compra de cotas, não há utilidade no pedido. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, voltará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (artigo 206-A do Código Civil), cujo termo inicial é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o §4o do referido artigo. No presente caso, a ciência se deu em 29/08/2024, conforme resultado infrutífero da pesquisas aos sistemas à disposição do juízo, conforme ID. 208219141 Não havendo esse termo nos autos, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, a partir do transcurso do prazo de suspensão disposto no art. 921, inciso III, §1o do CPC, ou seja, 01 ano a contar desta decisão que determina a suspensão. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Dessa forma, a prescrição intercorrente se encerrará em 29/08/2030, durante o qual os autos serão ARQUIVADOS (CPC, art. 921, §4o). Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Por fim, findo o prazo do arquivamento, na forma dos artigos 10 e 921, §5o, do CPC, intimem-se as partes a se manifestarem sobre a prescrição intercorrente no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e voltem conclusos.” (g.n.) Inconformado, o exequente recorre. Em síntese, narra que diversas diligências foram realizadas pelo Juízo a fim de localizar bens penhoráveis, sendo todas infrutíferas. Aduz que as verbas de natureza salarial podem ser penhoradas, conforme art. 833 do CPC e à luz da jurisprudência. Se insurge quanto à determinação de suspensão do processo. Requer o provimento do seu recurso a fim de obstar, desde já, a ordem de suspensão, assim como o deferimento dos pedidos de penhora e pesquisa de bens. Preparo identificado (ID 65170054 e ID 65170055). É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição, cujo termo final dar-se-á em 29/08/2023 (ID 65171959) A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator